Tribunal: TJES
Processo: 0001468-43.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-43.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ALDO MARTINS PRUDENCIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO

FISCAL
–
MICROEMPRESA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO –
LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 – LEI COMPLEMENTAR Nº147/2014 –

RECURSO PROVIDO
.

1. Ao se observar a CDA (nº000361/2014) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2011, 2012 e 2013. Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001468-43.2014.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADA:
M TECH REPARAÇÃO DE PARA-BRISAS LTDA.

RELATORA:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões de Id 9819545, o Município apelante defende que o feito deveria ter sido processado e julgado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o valor da causa inferior a 60 (sessenta salários mínimos).

Tal argumento, contudo, deve ser rechaçado de plano, uma vez que a Lei nº12.153/2009, que dispôs sobre os Juizados Especiais Fazenda Pública Estadual, estabeleceu expressa e inequivocamente que não se incluem na competência desses o julgamento de execuções fiscais, como se observa de seu art.2º, §1º, I,
in verbis
:

Art. 2
o
-
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
-
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

[...]

Despiciendo maiores divagações, dada a clareza do dispositivo legal e ausência de controvérsia jurisprudencial a respeito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
M TECH REPARAÇÃO DE PARA-BRISAS LTDA.
colimando a cobrança do débito de R$ 698,61 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), consubstanciado na CDA nº 00361/2014, referente a
“
taxa de localização e funcionamento”.

O juízo a quo proferiu a sentença de Id 9819542 reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que, enquanto Microempreendedor Individual (MEI), a ora apelada gozaria da desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial previstas na Lei Complementar nº123/2006.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
interpôs esta Apelação de Id 9819545, sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
a apelada não se trata de Microempreendedor Individual (MEI), mas de Microempresa (ME);
II)
a adesão ao Simples Nacional é opcional e, desde 2014, a apelada foi excluída, de ofício pela Receita Federal, de modo que não faz jus à alíquota zero e, assim, são devidos os tributos cobradas.

Pois bem. De início, importa salientar que, muito embora a apelada se trate, de fato, de uma Microempresa (ME) e não de Microempreendedor Individual (MEI), como apontado pelo juízo de piso, tem-se que tal situação, por si só, não afastaria o benefício decorrente da aplicação de alíquota zero sobre taxas e custos relativos ao registro, inscrição ou funcionamento, dada a ausência de restrição ou limitação legal nesse sentido à época.

Nada obstante, faz-se imperioso destacar que, ao se observar a CDA (nº 00361/2014) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2011, 2012 e 2013 (fl. 4 do processo de origem).

Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/
2014
, como se vê:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAÍ.
MICROEMPRESA. TAXAS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. No caso dos autos não prospera a cobrança da taxa de licença de localização para o exercício da atividade e taxa de fiscalização de higiene e saúde
do período posterior ao ano de 2014, uma vez que com o advento da Lei Complementar nº 147/2014, foram ampliadas as hipóteses de isenção da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa).

2. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS. Recurso Inominado nº 71010102424. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública. Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior. Data de Julgamento: 29/09/2021 Data de Publicação: 11/10/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

DES
ª.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.